Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744594-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA AGRAVADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra despacho ID 45200180 que, tendo em vista o encerramento do julgamento pela Turma Recursal, determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário. A parte recorrente alega “fato novo” e insiste na revisão do julgado. Argumenta que a decisão proferida em seu processo administrativo reconheceu a prescrição da multa aplicada e o desobrigou ao pagamento da condenação proveniente da autuação. Nos termos do art. 82 do RITRJE/DF, caberá agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário (hipóteses previstas no Código de Processo Civil). Ainda, consoante o art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso. Portanto, considerando que o pronunciamento judicial (ID 45782202) não possui caráter decisório e tampouco trata da admissibilidade do apelo extraordinário, deixo de conhecer do recurso por ausência de amparo legal. Por outro lado, ainda que a decisão fosse de caráter decisório, conforme alegado pelo recorrente, o atual estágio processual (inadmissibilidade do recurso extraordinário, em agravo) impossibilita a análise da documentação anexada, uma vez que a competência do Colegiado Recursal estaria exaurida. Por fim, destaca-se novamente que a Turma já se pronunciou a respeito da questão no item 6 da ementa: “O interesse da recorrente de discutir o mérito das multas até a última possibilidade não pode prevalecer em detrimento do adquirente que faz jus ao pleno uso do veículo adquirido, sobretudo se a recorrente recebeu o valor integral do veículo, sem o abatimento da multa.” Ante o exposto, deixo de conhecer o agravo interno por ausência de amparo legal. Brasília, 24 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal